Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-86.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR DECRETO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA. REVELIA JUSTIFICADA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 367 do CPP, o processo seguirá sem a presença do acusado que, intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Se o acusado não apresentou justificativa idônea para sua ausência em audiência de instrução, não emergindo prejuízo ao contraditório com a decretação da revelia, não há nulidade por cerceamento de defesa.
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Adequa-se a dosimetria da pena, na primeira etapa, se as consequências delitivas são inerentes aos tipos penais.
4. Se as quatros infrações foram praticadas pelo genitor contra a mesma vítima/filha, em semelhante modus operandi, tempo e espaço, de modo que os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro (dois delitos de estupro de vulnerável e dois crimes de estupro qualificado), deve ser afastada a incidência do concurso material e reconhecida a continuidade delitiva entre eles. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.